Tribunal: TJSP
Processo: 1500453-38.2018.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – Absolvição – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Delito praticado com grave ameaça ou violência à pessoa – Delito consumado – Fixação da pena-base no mínimo legal – Impossibilidade – Réu portador de maus antecedentes - Pena corretamente fixada respeitando o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – Absolvição – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Delito praticado com grave ameaça ou violência à pessoa – Delito consumado – Fixação da pena-base no mínimo legal – Impossibilidade – Réu portador de maus antecedentes - Pena corretamente fixada respeitando o sistema trifásico - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – Afastamento da pena de multa – Inadmissibilidade – Revogação da prisão preventiva – Presença dos requisitos legais - Impossibilidade – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.